Tribunal: TJPA
Processo: 0001286-29.2014.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001286-29.2014.8.14.0043
APELANTE: CLEIDENEIA DA SILVA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTELPREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REALOCAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO. PROFESSOR LEIGO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 227 DA CF.
LEI Nº 9.394/96. LEI Nº 9.424/1996.
LEI MUNICIPAL 634/2001.
REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO. IMPETRANTE NÃO SE ADEQUOU À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPRIVIDO.

1. Convém ressaltar que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, sem a necessidade de investigações comprobatórias. Ainda, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

2. O dispositivo da Lei Municipal aplica-se ao caso concreto, à medida que a impetrante não se adequou à legislação federal e estadual até o dia 20 de dezembro de 2007, conforme previsão contida no §3º do art. 23 da Lei Municipal. Ato contínuo, o regramento municipal no §4º prevê que o
s servidores efetivos que não lograrem habilitação prevista no parágrafo anterior serão realocados no quadro de cargos pertinentes a área de área de apoio Secretaria Municipal de Educação, situação que se amolda ao caso analisado.

3.
In casu,
nota-se que a impetrante se manteve inerte quanto à necessidade de formação condizente com a prevista em lei federal para o exercício da docência na educação básica, não possuindo graduação de nível superior nem em nível médio. Nesse contexto, a formação da impetrante possibilita a realocação em questão.

4. No que se refere ao pedido alternativo para que passe a ocupar o cargo de auxiliar se secretaria, observo que esse exige escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo, nos termos do anexo I da Lei nº 702/2005, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Portel, contudo, no presente remédio constitucional a impetrante sequer juntou documento que comprove sua escolaridade e a possível compatibilidade tal cargo, o que impede a concessão da segurança quanto ao pedido alternativo, uma vez que estaria sendo realocada em cargo com exigência de formação educacional superior àquela que aparentemente detém.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEIDENEIA DA SILVA DA COSTA
, inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que denegou o pedido nos autos do mandado de segurança nº
0001286-29.2014.8.14.0043
impetrado contra o
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL
.

Em síntese, a impetrante alega que é servidora pública municipal efetiva, tendo sido investida na função de professora leiga, através do concurso público nº 001/94, ao passo que após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei no 9.394/96), que passou a exigir diploma em nível superior para o exercício da docência, foi afastada do seu cargo inicial, para exercer a função de Auxiliar de Secretaria, o que vinha acontecendo até o dia 05 de fevereiro de 2014.

Afirma que na data acima mencionada, a Recorrente foi chamada para comparecer perante a Secretaria de Educação, tendo sido informada que a partir do dia 11 de fevereiro de 2014, passaria a exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Inconformada, a Sra. Cleidineia dos Santos da Silva impetrou o presente writ objetivando a anulação do ato administrativo que a realocou para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais pleiteando, de forma alternativa, a sua permanência no cargo anterior (Auxiliar de Secretaria) ou a sua transferência para o quadro suplementar em extinção até que seja criado cargo compatível com as atribuições de professora leiga.

Requereu, sumariamente, a concessão de tutela antecipada e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos iniciais, para ordenar a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação, determinando a reintegração da Autora/Apelante em seu cargo de Auxiliar de Secretaria.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e, por tudo mais que dos autos constam, ante os fatos e fundamentos acima, DENEGO a segurança pretendida, de conformidade com a Lei n° 12.016/2009 e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n° 12.016/2009).

Após o trânsito em julgado, não havendo recurso das partes, ARQUIVEM-SE os autos, dando baixa da distribuição no Sistema Libra.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.”

Irresignada, a impetrante, em apelação cível, suscita o seguinte: enquadramento ou realocação em quadro suplementar em extinção do magistério aos professores leigos; violação ao art. 37, II da CF, art. 9º da Lei do FUNDEF e Lei Municipal nº 634/2001; inconstitucionalidade do §4º da Lei Municipal.

Ao final, EXPOSTO, requer a apelante SEJA inteiramente reformada a decisão que denegou a segurança, eis que contrária a Lei Municipal que determina a realocação em quadro em extinção (§2° LEI 634/2001), bem como seja declarada a inconstitucionalidade §4° DA LEI MUNICIPAL NO. 634/2001.

Alternativamente, que seja reformada a decisão sendo anulado o Decreto de realocação, seja determinada a realocação em cargo da carreira do magistério, compatível com a formação escolar da recorrente.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob sua égide.

O inciso LXIX, do art. 5º da
Constituição Federal
enuncia: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Convém ressaltar que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, sem a necessidade de investigações comprobatórias. Ainda, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

No caso concreto, entendo que não resta demonstrado o direito líquido e certo.

Em primeiro lugar, destaco que segundo informação do site educabrasil.com.br (
https://www.educabrasil.com.br/professores-leigos/
), professor leigo seria:

“
Termo que se refere aos professores sem qualificação pedagógica. A existência de professores leigos é comum em países do terceiro mundo, nas áreas mais pobres e, principalmente, na zona rural.

No Brasil, a existência de professores leigos é mais comum nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde muitos deles estudaram apenas até a 4ª série e a maior parte não terminou o ensino fundamental (antigo 1º grau). Em 1999, cerca de 30%, dos 456 mil professores de ensino fundamental no Norte, Nordeste e Centro-Oeste não tinham habilitação para lecionar. Ainda, de acordo com dados do MEC, do universo de professores leigos existentes no País, na mesma época, cerca de 113 mil não haviam concluído sequer o ensino fundamental.
”

Pois bem, no plano Constitucional, observa-se que a criança e o adolescente gozam de especial proteção, ao passo que o art. 227, caput, preceitua:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade
e do Estado

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
, com absoluta prioridade,
o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Por isso, é dever do Poder Público estabelecer critérios normativos que permitam uma formação educacional cada vez mais eficiente em favor das crianças, adolescentes e jovens.

Ademais, na situação dos autos, entendo que é fato incontroverso que a requerente/apelante é servidora pública efetiva, aprovada no Concurso Público nº 001/94, para o cargo de professora efetiva, conforme documento de ID

Num. 1382014 - Pág. 13, ao passo que por intermédio do mesmo documento, qual seja, o Decreto nº 511 de dezembro de 2013, o prefeito municipal à época resolveu realocar a servidora para o cargo de auxiliar de serviços gerais vinculada .

Outrossim, verifico que a Lei nº 9.394/96, alterada pela lei nº 12.796/2013, estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe acerca da formação do docente para lecionar na Educação Básica em seu art. 62:

“
Art. 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal
.”

Já a Lei nº 9.424/1996, d
ispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ao passo que em seu art. 9º, §2º, preceitua o seguinte:

“art. 9 (...)

§
2º Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades docentes
.”

Nesse contexto legislativo, a Lei Municipal nº 634/2001, em seu art. 23 contém o seguinte regramento:

“
Art. 23
- Os quadros de pessoal do magistério Público Municipal serão definidos em quadro permanente e quadro suplementar em extinção.

§ 1o
- O quadro permanente de que trata o caput deste artigo, será integrado pelos cargos de carreira do magistério, de provimento efetivo.

§ 2o
- O quadro Suplementar em extinção será constituído dos Cargos e funções de Magistério, cujos ocupantes são considerados leigos, por não possuírem a habilitação prevista na Legislação Federal e exigida na presente Lei, e que tenham estabilidade constitucional;

§ 3o
-
Os Servidores estáveis e não habilitados, terão até o dia 20 de dezembro de 2007 para se adequarem a legislação federal e a esta lei.

§ 4o - Os servidores efetivos que não lograrem habilitação prevista no parágrafo anterior serão realocados no quadro de cargos pertinentes a área de área de apoio Secretaria Municipal de Educação
.”

Dito isso, o dispositivo da Lei Municipal aplica-se ao caso concreto, à medida que a impetrante não se adequou à legislação federal e estadual até o dia 20 de dezembro de 2007, conforme previsão contida no §3º do art. 23 da Lei Municipal. Ato contínuo, o regramento municipal no §4º prevê que o
s servidores efetivos que não lograrem habilitação prevista no parágrafo anterior serão realocados no quadro de cargos pertinentes a área de área de apoio Secretaria Municipal de Educação, situação que se amolda ao caso analisado.

Desse modo, observa-se que a legislação municipal estabelece de forma expressa que os servidores estáveis e não habilitados até 20 de dezembro de 2007 serão realocados no quadro da área de apoio da Secretaria Municipal de Educação, ou seja, entre os parágrafos 3ª e 4º existe um marco temporal - 20 de dezembro de 2007 - o que causa distinção em relação aos dois primeiros parágrafos.

Assim, da leitura do artigo 23 da Legislação Municipal é possível compreender que o professor leigo que não obtiver a graduação exigida, integrará o quadro suplementar (§2º), ao passo que se não ocorrer a habilitação exigida até a data de
dia 20 de dezembro de 2007 (§3º),
será realocados nos termos do art. 23, 4º da Lei
Municipal nº 634/2001.

Ora,
in casu,
nota-se que a impetrante se manteve inerte quanto à necessidade de formação condizente com a prevista em lei federal para o exercício da docência na educação básica, não possuindo graduação de nível superior nem em nível médio. Nesse contexto, a formação da impetrante possibilita a realocação em questão.

No que se refere ao pedido alternativo para que passe a ocupar o cargo de auxiliar se secretaria, observo que esse exige escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo, nos termos do anexo I da Lei nº 702/2005, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Portel, contudo, no presente remédio constitucional a impetrante sequer juntou documento que comprove sua escolaridade e a possível compatibilidade tal cargo, o que impede a concessão da segurança quanto ao pedido alternativo, uma vez que estaria sendo realocada em cargo com exigência de formação educacional superior àquela que aparentemente detém.

O Ministério Público de 2º Grau, em sua manifestação, assim opinou:

“Pois bem, observo que por não ter se adequado as normas legais, a Recorrente ficou impossibilitada de exercer o magistério, sendo, portanto, inserida na hipótese prevista no §4º, do artigo 23, da Lei Municipal nº 634/01.”

Destaco, ainda, que além da realocação ter sido efetuada com observância da Lei de Municipal, foi observado o princípio da irredutibilidade salarial, conforme se observa da leitura do Decreto nº 511, de 19 de dezembro de 2013.

Pelo exposto, não restando caracterizado o direito líquido e certo alegado, por intermédio de prova pré-constituída, devida a manutenção da denegação da segurança.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020